Tribunal: TJSP
Processo: 1020041-98.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706851
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1020041-
98.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RONALDO DE OLIVEIRA, é embargada AEROVIAS DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020041-98.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo Voto
no 42325 - O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 42325
EDEC.No.: 1020041-98.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA 2a V.C.
EBTE. : RONALDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDA. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
Embargos de declaração Omissão - Inexistência - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 306/312 que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
recurso
de
apelação
interposto pela embargada.
Recorre o autor alegando, em suma, que a
decisão é omissa em relação à majoração dos honorários de
sucumbência por sua atuação em grau recursal. Pede seja o
recurso provido para suprir a omissão para evitar violação
ao artigo 85, § 11o do CPC (fls. 01/03 do incidente
cadastrado).
Intimada à luz do artigo 1.023, §2o do CPC,
a ré embargada se manifestou a fls. 08/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020041-98.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo Voto
no 42325 - O/AL/E/D/V/S
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”, o que não se verifica no caso
tela, tendo o Julgado embargado apreciado todas as
questões aventadas pelas partes.
O embargante pleiteia nestes embargos de
declaração a majoração do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios de sucumbência pela atuação em
Segunda Instância, invocando, para tanto, o disposto no
artigo 85, parágrafo 11o do CPC/2015.
À luz de mencionado dispositivo, não há no
caso qualquer motivo que justifique ou recomende a
majoração pretendida,
Dentre
as
inovações
trazidas
pela
legislação processual atual está a regra contida no artigo
85, § 11, que autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorar os honorários fixados anteriormente, estabelecendo
ainda os critérios a serem observados para tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado
do verbo majorar na forma imperativa, tal não significa
que seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020041-98.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo Voto
no 42325 - O/AL/E/D/V/S
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu às garantias fundamentais em todo e
qualquer processo judicial o contraditório, a ampla defesa
e os respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do
artigo 1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado não houve a majoração, razão pela qual não se
aplicam ao caso os parágrafos 1a e 11o do artigo 85 do
CPC.
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020041-98.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo Voto
no 42325 - O/AL/E/D/V/S
IRINEU FAVA
Relator